Tribunal: TJDFT
Processo: 0756815-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0756815-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LADOMY DE AQUINO E MOURA AGRAVADO: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por Maria Ladomy de Aquino e Moura, contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos do processo n.o 0723135-31.2024.8.07.0020, determinou a expedição de alvará de levantamento de valores bloqueados em favor do credor/agravado, após a preclusão da decisão de ID 260049813 – autos de origem (IDs 79869384 e 79876715). Contra tal decisão a agravante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo, essencialmente, que a decisão agravada viola o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, por se tratar de pensão, verba de natureza alimentar. Sustenta que a decisão agravada autoriza o levamento imediato dos valores e que a agravante ficará sem qualquer meio de subsistência e que há risco real de despejo e corte de serviços essenciais como água e energia, salientando que a agravante é pessoa idosa e vive da pensão bloqueada. Pede, ao final, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada e o desbloqueio imediato dos valores constritos em favor da agravante. Subsidiariamente, requer que os valores permaneçam bloqueados em juízo até o julgamento final do processo de origem. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados. É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A hipótese dos autos não se enquadra entre aquelas que admitem a excepcional atuação do plantão judicial, destinado a impedir o perecimento de direito cujo resguardo não possa ser buscado em tempo hábil, no horário normal de expediente forense. A decisão agravada foi proferida no dia 15/12/2025 e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 17/12/2025, tendo sido possível a sua impugnação (com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal), inclusive, em data anterior ao início do recesso judiciário, circunstância que acaba por mitigar a própria alegação de urgência e de risco imediato de perecimento do direito. Saliento ainda que o decisum impugnado apenas autorizou o levantamento de valores após a preclusão da decisão de ID 260049813, o que, conforme consta no expediente do Sistema Informatizado PJE da 1a Instância, não acontecerá antes do encerramento do recesso forense. Ademais, o pleito de desbloqueio dos valores encontra óbice expresso no § 3o do artigo 3o do Ato Regimental acima transcrito. Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o regular expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado no agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador - ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura